Tribunal: TJDFT
Processo: 0714969-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714969-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO FREDERICO DE ANDRADE CARVALHO AGRAVADA: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A DECISÃO Trata-se de agravo interposto por EDUARDO FREDERICO DE ANDRADE CARVALHO, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando a sistemática da repercussão geral. Sustenta que a tese recursal foi prequestionada e possui repercussão geral. O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC/15 só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STF: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO. ALEGAÇÕES DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, LEGÍTIMA DEFESA E NULIDADE DA CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS OBTIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula no 279/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1458326 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09/01/2024). AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5o, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, o STF entende pacificamente que não há usurpação da competência desta Suprema Corte. II - A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5o, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 61842 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 01/12/2023). Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 54263987. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026